Tribunal: TJMT
Processo: 1019923-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019923-17.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINDINALVA PEREIRA DA SILVA DEBONA - CPF: 141.041.131-15 (IMPETRANTE), CLEIVES LUCIENE SOARES DE MEDEIROS - CPF: 024.402.177-51 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), GERENTE CHEFE DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Lindinalva Pereira da Silva Debona
em desfavor do ato ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
, objetivando a conclusão do pedido administrativo n. 3723/2017.

Em síntese, a impetrante aduz ter protocolado, junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o pedido administrativo n. 3723/2017, em 04/01/2017, para receber monetariamente por suas licenças não gozadas nos períodos de 1996/2001, 2001/2006, 2006/2011 e 2011/2016.

Assevera que até a data de impetração do
mandamus
não teria sido proferida nenhuma decisão, razão pela qual pugna pela concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora proceda ao julgamento do pedido administrativo, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O
writ
foi distribuído inicialmente à 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, contudo, o juízo declarou sua incompetência para processar e julgar a demanda com fundamento no art. 64, §1°, do CPC, art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 17-B, I, “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e, consequentemente, determinou remessa dos autos a este Tribunal. (id.58127040 – pág.17/18)

Em 22/09/2020, o mandado de segurança foi distribuído à minha relatoria. (id.58124583)

A liminar foi deferida em parte
“
para determinar que a autoridade impetrada proceda o impulsionamento e análise do processo administrativo no. 3723/2017”
(id. 58656452).

O Estado de Mato Grosso apresentou as
Informações no 1044/SGFP/SEPLAG/2020; 1064/SGFP/SEPLAG/2020.
(id. 62829465).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio de parecer da lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela concessão parcial da segurança,
“apenas para confirmar a determinação que a Autoridade Impetrada analisasse o aludido procedimento administrativo”
. (id. 67572454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em princípio, esclareço que o
mandamus
foi impetrado em primeiro grau de jurisdição contra o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, ante a ausência de análise do pedido administrativo n. 3723/2017, formulado em 04/01/2017 pela impetrante visando a receber monetariamente licenças não gozadas nos períodos de 1996/2001, 2001/2006, 2006/2011 e 2011/2016.

Considerando que o impetrado é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação mandamental, o magistrado de piso, corretamente, declinou a competência para este Tribunal de Justiça, a quem compete processá-lo e julgá-lo, pois, normatizando a questão, esta Corte previu, no artigo 17-B, I, “b”, de seu Regimento Interno, que as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo são competentes para o processamento e julgamento dos mandados de segurança singular e coletivo impetrados contra:

“os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e de seu membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselheiros Superiores,
dos Secretários de Estado
, Juiz de Direito, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Direito-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia”.
Grifei.

Transposta esta questão, como ressaltado, a controvérsia mandamental consiste em decidir se a morosidade na
análise do Requerimento Administrativo de no 723/2017 viola a garantia do direito à razoável duração do processo nos âmbitos judicial e administrativo, ao teor do que elucida o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Na hipótese dos presentes autos, pretende a impetrante a concessão da ordem para que a autoridade coatora aprecie o Requerimento Administrativo de no 723/2017, protocolado em 04/01/2017, que solicita a conversão em pecúnia de suas licenças não gozadas nos períodos de 1996/2001, 2001/2006, 2006/2011 e 2011/2016.

É sabido que o artigo 37 da Lei estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública
prolate decisão final
nos procedimentos administrativos:
“O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido”.

No caso, os documentos atrelados na petição inicial demonstram que a administração pública extrapolou o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto na legislação estadual, uma vez que a impetrante protocolou o pedido em 14/01/2017 e até a data da impetração (24/08/2020) o mesmo não havia sido analisado. (id. 58127040 – pág.16)

No mais, analisando o extrato do protocolo apresentado, verifica-se desde
25/09/2019
o requerimento encontra-se paralisado no setor de Gerência de Gestão de Pessoas do MT – PREV, não havendo qualquer despacho ou informação de que o processo virtual está sendo analisado, o que viola a garantia do direito à razoável duração do processo nos âmbitos judicial e administrativo, a teor do que elucida o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. (id. 58127040 – pág.14)

Nesse contexto, a solicitação de conversão em pecúnia de licenças não gozadas possui média complexidade para apreciação, devendo, ao meu entender, ser célere, conforme regulação dos processos administrativos no âmbito estadual da Lei n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que dispõe acerca dos prazos:

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.”

A par disso, constatado ter ultrapassado, na presente data, mais de 01 (um) ano de paralisação do requerimento sem qualquer manifestação e decisão, resta, pois, caracterizada a morosidade na análise do processo administrativo.

Ressalta-se que a Administração Pública possui o dever de observar os prazos preestabelecidos para a prática de atividade que lhe compete – no caso, a análise do procedimento administrativo –, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei.

Com efeito, a omissão em apreciar pedido formulado pelo administrado configura ato ilegal a amparar a concessão de segurança, a fim de seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).

Isto posto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para determinar que a autoridade coatora proceda à análise do Requerimento Administrativo de no 723/2017, protocolado em 04/01/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021